Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-47.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. SEGURADORA. NATUREZA SIMILAR. INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULAS. FAVORÁVEIS. CONSUMIDOR. NULIDADE. ABUSIVAS. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. VALOR INTEGRAL. VEÍCULO. TABELA FIPE.
1. O plano de proteção veicular ostenta natureza jurídica similar a do contrato de seguro, diferenciando-se apenas pelo fato de que é oferecido por associações e o risco é suportado pelos associados. O contrato de Proteção Veicular, por possuir importantes características comuns à modalidade contratual securitária, ostenta a natureza de seguro e, por conseguinte, sofre o influxo da regulamentação dada a este negócio jurídico pelo art. 778 e seguintes do Código Civil.
2. Ao segurado é resguardado o direito de ter pleno e prévio conhecimento das cláusulas que regulam as condições do seguro e as coberturas oferecidas, afigurando-se desprovidas de eficácia as disposições que foram redigidas de modo a dificultar a compreensão do seu sentido e alcance, mormente as que importem em restrição de direitos, pois o relacionamento de índole consumerista deve ser moldado pela transparência, informação e boa-fé (CDC, arts. 6o, III, 46 e 54, § 4o).
3. Impõe-se interpretar as cláusulas contratuais dos contratos de consumo, mormente os de adesão como é o caso do contrato de seguro de proteção veicular, sempre da forma mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), tendo em vista sua vulnerabilidade técnica e econômica e, ainda, a mínima margem de negociação que possui para cláusulas e condições contratadas.
4. O art. 51, III, do CDC prevê que são nulas as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. O §1o, II, do referido dispositivo legal esclarece que se presume exagerada a vantagem que “restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual”.
5. O cálculo da importância devida deve ser embasado no valor integral do veículo na tabela Fipe à época do sinistro, que ocorreu em outubro de 2022, sob pena de não se recompor o valor do bem.
6. Negou-se provimento à apelação.